Tribunal: TJDFT
Processo: 0029487-84.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0029487-84.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HENRIQUE GUSTAVO RIBEIRO JACOME APELADO: ANDRE NASCIMENTO VAZ, HIGOR HENRIQUE DE LIMA GOMES, ANDRE GOMES CARNEIRO, LUIZ FERNANDO DALTRO D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas em contrarrazões, em especial o pedido de condenação do apelante por litigância de má-fé, intime-se o apelante para se manifestar nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil Brasília, 19 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora